Tribunal: STF
Processo: RHC 202984
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Direito processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Alegação de Nulidade. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DO RELATOR DA APELAÇÃO CRIMINAL COMO REVISOR NO JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS CONTRA A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 625 DO CPP, QUE TRATA DE REVISÃO CRIMINAL, ÀS REGRAS DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADOS QUE DECIDIRAM A APELAÇÃO CRIMINAL NO ÓRGÃO QUALIFICADO RESPONSÁVEL PELO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
    2. Não configura nulidade a atuação do relator de apelação criminal como revisor, no julgamento de embargos infringentes, posto que não há vedação legal que o proíba.
    3. O art. 625 do CPP está localizado no Capítulo VII, que regulamenta as revisões criminais, pelo que não há falar em sua aplicação às hipóteses de julgamentos de embargos infringentes, previsto no art. 609, parágrafo único, do CPP, como é o caso.
    Mas, ainda que se cogitasse da possibilidade de aplicação do referido dispositivo aos embargos infringentes, por analogia, a simples leitura do art. 625 do CPP deixa claro que a única restrição ali posta é em relação ao relator da revisão criminal, e não em relação ao revisor. Seja dizer, somente se determina que o relator da revisão criminal não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Precedentes: AgRg no AREsp 1.213.878/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019 e HC 319.280/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015. 
    4. Tampouco existe proibição, no art. 210-A do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de que o relator de apelação criminal integre o órgão julgador com quórum mais especializado, responsável pelo exame de embargos infringentes interpostos contra a apelação. A garantia prevista no regimento é a de que haja outros julgadores ‘em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial’, e não, como quer a defesa, que todos os julgadores dos embargos infringentes sejam diferentes dos que efetuaram o exame da apelação criminal.
    5. In casu, a certidão de julgamento dos embargos infringentes indica que votaram cinco desembargadores federais, dos quais apenas dois integravam a 2ª Turma Especializada que julgou a apelação criminal, e o resultado foi unânime.
    6. De mais a mais, é assente nesta Corte que a mera inobservância da forma, sem demonstração de prejuízo àquele que reclama do vício, inviabiliza o reconhecimento da nulidade, levando em conta o princípio pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563 do Código de Processo Penal. Não há como se reconhecer prejuízo ao paciente em virtude da atuação do Relator de Apelação Criminal anteriormente julgada como Revisor nos embargos infringentes interpostos contra essa mesma apelação se o resultado do julgamento dos embargos infringentes foi unânime.
    7. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º, e 288 do Código Penal e no art. 1º, V, da Lei 9.613/98. A sentença condenou o ora paciente à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 171, § 3°, CP, e à pena de 2 anos de reclusão pelo crime previsto no art. 168 CP.
    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal regional negou provimento, por maioria. Opostos embargos infringentes pela defesa, a eles foi negado provimento à unanimidade. Em seguida, a defesa opôs embargos de declaração, não conhecidos. A condenação transitou em julgado.
    4. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 665.333, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso não foi conhecido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que “a Egrégia Turma entendeu que no caso concreto ‘’não existe, portanto, nenhum óbice legal a impedir que o magistrado que proferiu voto no julgamento da apelação criminal vote ou funcione como revisor em embargos infringentes’”. Afirma que “não se discute mérito processual, mas sim, e tão somente, nulidade absoluta praticada quando do julgamento dos embargos infringentes pela 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região e agora perpetuada na decisão da 5ª Turma do STJ”.
    6. A defesa requer “a nulidade absoluta a partir do julgamento dos embargos infringentes inclusive, determinando-se que se faça novo julgamento com a distribuição a novo relator, vedando-se a participação dos julgadores que já tenham participado do julgamento dele”.
    7. Decido.
    8. O recurso não deve ser provido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal fEderal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    10. O Ministério Público Federal se manisfestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Como salientado no acórdão recorrido, o regimento interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não exige que o julgamento dos embargos infringentes ocorra sem a participação dos Desembargadores que atuaram no julgamento do recurso de apelação; cinge-se, apenas, a impor a participação de novos julgadores, em número suficiente para inverter a decisão do acórdão impugnado. Assim compreendido o art. 210- A do RITRF-2ªR, não se positiva o alegado descumprimento da regra regimental. 
    A Corte Superior acrescentou, de todo modo, não ter havido prejuízo para a defesa que justificasse a anulação do julgamento do Tribunal Regional, porquanto, mesmo excluídos os votos dos Desembargadores que participaram do julgamento do recurso de apelação, restariam manifestações suficientes para manter a decisão que negou provimento aos embargos infringentes. 
    […]”.
    11. Com efeito, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu habeas corpus, nos seguintes termos: 
    […]Busca a defesa a decretação da nulidade do julgamento de embargos infringentes, por ter o relator da apelação criminal atuado como revisor nos embargos infringentes, o que, no seu entender, teria violado tanto o art. 625 do Código de Processo Penal quanto o art. 210-A do Regimento Interno do TRF da 2ª Região e teria impedito a possibilidade de inversão do voto mediano que prevalecera no julgamento da apelação criminal.
    A alegação não prospera.
    […]
    (…) da leitura do art. 210-A do Regimento Interno do TRF2, que os membros que devem compor a sessão de julgamento dos embargos infringentes devem ser os integrantes das duas Turmas Especializadas que, unidos, compõem a Seção Especializada em determinada matéria no Tribunal. 
    No caso concreto, julgada a apelação criminal pela 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, os embargos infringentes seriam levados a julgamento, como o foram, perante a 1ª Seção Especializada do TRF da 2ª Região que é composta por todos os integrantes da 1ª e da 2ª Turma Especializada da Corte Regional, o que já demonstra que a composição da 1ª Seção Especializada do Tribunal a quo continha número de julgadores suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial do julgado. Como se vê da certidão de julgamento (e-STJ fl. 76), votaram cinco desembargadores federais, dos quais apenas dois (o Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Relator da Apelação Criminal n. 0814356-51.2007.4.02.5101, e o Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO) integravam a 2ª Turma Especializada que julgou a apelação criminal. 
    A garantia é a de que haja outros julgadores “em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial”, e não, como quer a defesa, que todos os julgadores dos embargos infringentes sejam diferentes dos que efetuaram o exame da apelação criminal. 
    […]
    Não existe, portanto, nenhum óbice legal a impedir que o magistrado que proferiu voto no julgamento de apelação criminal vote ou funcione como revisor em embargos infringentes. 
    […]
    Registre-se, por fim, que a mera inobservância da forma, sem demonstração de prejuízo àquele que reclama do vício, inviabiliza o reconhecimento da nulidade, levando em conta o princípio pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563 do Código de Processo Penal. 
    […]
    Ora, no caso concreto, não há como se reconhecer prejuízo ao paciente em virtude da atuação do Relator de Apelação Criminal anteriormente julgada como Revisor nos embargos infringentes interpostos contra essa mesma apelação uma vez que o resultado do julgamento foi unânime, conforme se vê da certidão à e-STJ fl. 76. Não existe, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado no caso concreto.
    […]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    […].”
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator